Tribunal: TJSP
Processo: 1033184-42.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Condomínio – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O exame dos elementos de convicção constantes dos autos, não permite vislumbrar verossimilhança nas alegações da autora e muito menos indícios de fraude que justificasse a realização de perícia na mídia audiovisual da assembleia condominial juntada aos

Ementa:
Condomínio – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O exame dos elementos de convicção constantes dos autos, não permite vislumbrar verossimilhança nas alegações da autora e muito menos indícios de fraude que justificasse a realização de perícia na mídia audiovisual da assembleia condominial juntada aos autos, ocasião em que supostamente teriam ocorrido os propalados danos morais. A prova oral, por sua vez, era mesmo despicienda, na medida em que a mídia permite a visualização integral da assembleia geral ordinária, ao passo que autora não trouxe aos autos sequer início de prova da existência do propalado documento que continha informações confidenciais sobre seu quadro de saúde – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, de 2015, vigente quando da prolação da r. sentença e interposição do recurso, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em suma, dispondo o julgador de dados suficientes para julgamento da controvérsia, sem razão de ser a alegação de cerceamento de defesa. Com efeito, inadmissível pretensão, que sob o pálio de suposto cerceamento de defesa, busca, em verdade, conduzir e fixar diretrizes ao Julgador no tocante à produção de provas. – Recurso não provido.